Tribunal: TJSP
Processo: 2230757-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Alegação de nulidade em decisão que limitou o número de testemunhas arroladas pela defesa em resposta à acusação – Decisão calcada no art. 401, do CPP – Jurisprudência do STJ – Paciente que responde ao processo em liberdade – Ausência de ato do Juízo que imponha ao paciente ilegal constrangimento em sua liberdade de locomoção - Ordem denegada - (voto n.o 43427).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2230757-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é paciente LEANDRO
VICENTIM, Impetrantes MATHEUS SILVEIRA PUPO, JOAO PAULO GARCIA
CAETANO MAZZIEIRO e MARIA FERNANDA CANELLA NUNES, é impetrado
MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VINHEDO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. João Paulo Garcia Caetano Mazzieiro e usou da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Marcondes Pereira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No..: 43427
H.C. No..: 2230757-61.2020.8.26.0000
COMARCA..: VINHEDO
IMPTES...: MARIA FERNANDA CANELLA NUNES, MATHEUS SILVEIRA
PUPO E JOÃO PAULO GARCIA CAETANO MAZZIEIRO
PACIENTE.: LEANDRO VICENTIM
HABEAS CORPUS Alegação de nulidade em decisão que
limitou o número de testemunhas arroladas pela defesa em
resposta à acusação Decisão calcada no art. 401, do CPP
Jurisprudência do STJ Paciente que responde ao processo em
liberdade Ausência de ato do Juízo que imponha ao paciente
ilegal constrangimento em sua liberdade de locomoção -
Ordem denegada - (voto n.o 43427).
Cuida-se de habeas corpus impetrado
em favor de Leandro Vicentim, alegando os impetrantes, em síntese, sofrer o paciente
constrangimento ilegal por ato do Juízo que
implicou em cerceamento de defesa.
Expõem que foi o paciente denunciado
pela
prática
de
cinco
crimes
de
duplicata
simulada, que teriam sido perpetrados em datas
diferentes, razão pela qual arrolou 12 testemunhas
em atenção ao limite estabelecido no art. 401 do
CPP já que permitido até oito testemunhas por fato
criminoso imputado, o que restou indeferido sob a
alegação de que se tratam de fatos idêntico,
contra a mesma vítima e, portanto deveria ser
adequado o rol de testemunhas para oito.
Sustentam ser ilícita a limitação do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número de testemunhas arroladas pela defesa do
paciente como feito pela autoridade coatora por
ausência de amparo legal, culminando por pedir a
concessão da liminar para que seja determinada a
suspensão da ação penal e, no mérito, da ordem
para que seja garantido ao paciente o direito de
ouvir as 12 testemunhas arroladas em sede de
resposta à acusação.
A
liminar
foi
indeferida
(fls.
328/329).
As informações foram prestadas (fls.
332/345).
Os
impetrantes
opuseram-se
ao
julgamento virtual (fl. 348).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
propôs a denegação da ordem (fls. 350/355).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente e Rafael Burian foram
denunciados como incursos no art. 172, caput, por
cinco vezes, na forma do art. 69, ambos do CP.
Acusa a denúncia que no dia 30/12/12,
em horário incerto, no estabelecimento comercial
“Fractais Construtora Ltda. ME”, situado na Rua
Santa Cruz, n.o 64, sala C, Comarca de Vinhedo,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previamente ajustados, por cinco vezes, emitiram
duplicatas sem a correspondência às mercadorias
vendidas ou aos serviços prestados em desfavor da
empresa “Jofege Pavimentação e Construção Ltda.”.
Narra a inicial que os acusados, na
condição
de
representantes
legais
da
pessoa
jurídica “Fractais”, sem qualquer contrato prévio
de comercialização de produtos ou prestação de
serviços
com
a
vítima,
emitiram
as
cinco
duplicatas especificadas na denúncia.
Arremata
a
inicial
apontando
que
depois da emissão regular dos títulos de crédito,
as duplicatas foram postas em circulação, vindo a
serem
descontadas
pela
empresa
“Factoring
Infinity” e, a seguir, entregues ao Banco Bradesco
para recebimento.
Finalmente, expõe a denúncia que os
acusados confirmaram a emissão das duplicatas
indevidas.
A denúncia foi recebida nos termos do
art. 396, do CPP, consignado pelo Juízo que “o
rito aplicável é o comum ordinário (art. 394, §1o,
inciso I, do CPP)”, bem como que “na resposta, o
acusado poderá arguir preliminares e tudo o que
interesse
à
sua
defesa,
oferecer
documentos
e
justificações, especificar as provas que pretende
produzir e arrolar testemunhas, qualificando-as e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-
A do CPP)”.
O
Paciente
apresentou
resposta
à
acusação, na qual arrolou 12 testemunhas (fls.
264/266).
Sobreveio a r. decisão alvejada, sob
os seguintes fundamentos:
“Vistos.
Fls. 264/266: O rito observado é o comum
ordinário e o número máximo de testemunhas que podem
ser arroladas é de 8 (art. 406, §3o, do CPP). Assim,
providencie a Defesa de Leandro a redução do rol de
testemunhas ao limite legal sob pena de, se não o
fizer, serem ouvidas apenas as 8 primeiras testemunhas
arroladas. Fls.289: Defiro o prazo de 10 dias.
Decorridos, renove-se a vista ao MP.
Int.”
O
pedido
de
reconsideração
foi
indeferido, nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 292/296 e 301/305: o CPP, em seu
art. 401, estatui que na instrução poderão ser
inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela
acusação e 8 (oito) pela defesa.
A respeito do tema, a jurisprudência do
STJ sedimentou-se mesmo no sentido de que se admite a
indicação, para cada fato criminoso imputado na

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denúncia, de 8 (oito) testemunhas, tanto pela defesa
quanto pela acusação, podendo contudo o magistrado,
respeitando os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, limitar esse número.
(...) Na hipótese em testilha, como bem
esclareceu a cota ministerial de fls. 301/305, embora
na
denúncia
tenham
sido
elencados
cinco
fatos
supostamente criminosos, tratam-se de fatos idênticos,
contra a mesma vítima, de modo que a indicação de doze
testemunhas pela defesa se mostra desarrazoada.
Por outro lado, os réus não apontaram em
que consistiria o prejuízo a ampla defesa e ao
contraditório na limitação deste juízo do elevado
número de testemunhas por eles arroladas.
Sendo assim, renovo à defesa o prazo de
05 dias para que cumpra a decisão de fls. 290,
primeiro parágrafo.
No mais, cite-se o réu Rafael Burian
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez) dias, observado o novo endereço fornecido pelo
MP (fls. 301).
Int.”
Finalmente, conforme consulta feita
em 12/11/20 aos autos de origem, apurou-se que
aguarda o feito decisão a respeito de requerimento
do Ministério Público de que seja o corréu Rafael
intimado em endereços apontados pela Promotoria de
Justiça (fl. 347 da origem).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não há ilegalidade a
dar ensejo à concessão de habeas corpus.
O
Juízo, ao receber a denúncia,
indicou que o feito percorreria o rito ordinário,
no
qual
admite-se
que
sejam
arroladas
oito
testemunhas (art. 401, do CPP).
Neste
contexto,
diante
do
fato
criminoso descrito pela denúncia, observando-se a
ampla defesa e o contraditório e debruçando-se
sobre a resposta à acusação, delimitou o Juízo o
número de testemunhas a serem ouvidas.
E tal decisão se deu de modo fundamentado, explanado que diante do fato
criminoso como imputado, desnecessária é a oitiva
das mais de oito testemunhas arroladas pela
defesa, já que “embora na denúncia tenham sido
elencados cinco fatos supostamente criminosos, tratam-
se de fatos idênticos, contra a mesma vítima, de modo
que a indicação de doze testemunhas pela defesa se
mostra desarrazoada”.
Da leitura da denúncia confirma-se que
foram imputados cinco fatos criminosos ao paciente,
perpetrados na mesma data, mediante o mesmo “modus
operandi” e em face da mesma vítima, o que leva à
conclusão de que não há necessidade da oitiva de todas
as doze testemunhas arroladas pela defesa.
Observado
o
estrito
âmbito
de

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação em sede de habeas corpus, não se mostra
a r. decisão alvejada como afrontosa ao art. 401,
do CPP, proferida que foi com vistas a sanear o
feito
e
imprimir
regular
processamento
com
observância da disciplina legal acerca do rito
tomado, bem como da ampla defesa e do contraditório.
Confira-se: “O Juiz é o destinatário
das provas, e, desde que o faça motivadamente, pode
indeferir a produção daquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente
protelatórias sem que isso represente ofensa às
garantias constitucionais. 3. A jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido
de que se admite a indicação, para cada fato criminoso
imputado na denúncia, de 8 (oito) testemunhas, tanto
pela defesa quanto pela acusação, podendo o magistrado, respeitando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade limitar esse
número” Destaquei (STJ, 5a Turma, AgRg no RHC
126551/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
j. 18/08/20).
Na
mesma direção os julgados do
Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo
Juízo e pelo Ministério Público, respectivamente
às fls. 307/308 e 301 dos autos de origem.
Finalmente, cumpre registrar que nada

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impede que o Juízo, durante a colheita da prova, e
se demonstrada a necessidade, ouça testemunhas
outras, tudo com o objetivo da busca da verdade
real, em atendimento ao devido processo legal e ao
sistema
penal
acusatório,
reforçado
pelas
alterações no CPP feitas pela Lei n.o 13.964/19.
Logo, não constatada ilegalidade na
r. decisão alvejada, deve a ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator